Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-27.2022.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1004047-27.2022.8.11.0008

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s)
:
[
MARCIO JOSE TEODORO - CPF: 884.379.901-06 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL
– REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DA PROVA EMPRESTADA – AÇÃO TRABALHISTA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitual impede a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, conforme os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

A prova emprestada, que consiste na utilização de prova documental de outro processo, somente é válida se produzida originariamente de forma legítima, com participação da parte contrária e submetida ao contraditório no novo processo.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LEUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MÁRCIO JOSÉ TEODORO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara
da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente Previdenciário nº 1004047-27.2022.8.11.0008, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual.

Nas razões recursais (Id. 214563723), a parte apelante argumenta que o perito designado pelo Juízo não desempenhou adequadamente seu papel, produzindo um laudo inconsistente e sem os requisitos mínimos legais. Afirma que o Magistrado desconsiderou tacitamente as provas emprestadas,
valorizando apenas a prova pericial omissa e inadequada, que julgou improcedente a ação.

O apelante destaca que o perito não analisou detalhadamente os fatos nem confrontou os documentos apresentados para provar a limitação do autor. Assegura que o laudo médico judicial é inválido devido a suas omissões e vícios, e apresenta incapacidade parcial e permanente conforme atestado pelo Dr. Vicente Salek em 13/06/2023, indicando uma invalidez parcial de 75% do membro superior direito.

Alega que a prova emprestada, oriunda de uma ação trabalhista (0000429-89.2022.5.23.0111), confirma a incapacidade parcial e permanente de 70% de um dos membros superiores, conforme perícia realizada em 09/08/2023. Requer o deferimento desta prova para comprovar sua incapacidade.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o deferimento do auxílio-acidente independente do grau da incapacidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma total da sentença devido à impropriedade da prova pericial apresentada.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 219679176).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA APLAVRA O ADVOGADO
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
, OAB/MT 6945-O

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LEUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MÁRCIO JOSÉ TEODORO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara
da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente Previdenciário nº 1004047-27.2022.8.11.0008, promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a revisão da sentença, argumentado que, o perito designado pelo Juízo não desempenhou adequadamente seu papel, produzindo um laudo inconsistente e sem os requisitos mínimos legais. Pleiteando o deferimento da prova emprestada, oriunda da ação trabalhista (0000429-89.2022.5.23.0111), para comprovar sua incapacidade.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se a parte apelante atende aos requisitos
estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4º, inciso I, estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir:

Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte autor/apelante não está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual e que a redução/limitação constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id. 214563702), conforme evidenciado:

“(...)
QUESITOS DO JUÍZO:

1 - O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R: FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO DO ANTEBRAÇO DIREITO E FRATURA DA DIÁFISE DO RÁDIO CID 10 – S52.3.

3 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

R:
NÃO APRESENTA INCAPACIDADE.

4 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?

R: PREJUDICADA

5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ ano)?

R: PREJUDICADA

6 - Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

R: NÃO

10 -
A incapacidade do periciando o impede também de praticar os atos da vida independente?

R: NÃO.

11 - Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades biopsicossociais do periciando.

R: PREJUDICADA

12 - Caso a incapacidade seja parcial, informar se o periciando teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitações enfrenta.

R: PREJUDICADA

13 - Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

R: PREJUDICADA

QUESITOS DO AUTOR

3. Do acidente de trânsito sofrido, resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? E deformidade permanente? Em qual(ais)região(
ões
) do corpo? Houve dano da parte estética?

R:
NÃO HOUVE DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. APRESENTA DANO EM PARTE ESTETICA EM REGIÃO DO ANTEBRAÇO DIREITO.

6 Houve perda da força muscular, mobilidade das articulações, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente, segundo o Manual de CARACTERIZAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, Orientações para fins de cumprimento do art. 93
da Lei nº 8.213/91? Favor especificar e fazer a graduação
das mesmas
.

R: NO TEMPO DE RECUPERAÇÃO HOUVE PERDA DAS FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. A
PÓS A RECUPERAÇÃO
O MESMO
ESTÁ APTO PARA O MERCADO DE TRABALHO

10. Em razão da lesão o Autor, pode-se falar que o periciando teve redução de sua capacidade quanto ao trabalho que habitualmente exercia antes daquela incapacidade e/ou para o trabalho que exerce atualmente (perda de força, diminuição da mobilidade, dificuldade, dor permanente ou eventual que incida de modo considerável podendo prejudicar a performance do
labor,
etc
).

R: PERICIANDO NÃO APRESENTA INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...) negritei”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora a parte apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa relativa à função que normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo
104,§
4º, inciso I do
Decretonº
3.048/1999, não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que
nãoapresente
danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito, é importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor/apelante para as suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que possam contestar essa conclusão.

Ademais, a impugnação à perícia médica feita pela parte apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício
previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. (N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024 - negritei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).
(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023 - negritei)

No que se refere à prova emprestada nos autos da ação trabalhista, em regra, a prova deve ser produzida no mesmo juízo, em atenção aos princípios da identidade física do juiz, da imediatidade na coleta da prova, da oralidade e da concentração probatória em audiência.

O deferimento da prova emprestada deve ocorrer apenas quando não há possibilidade de sua repetição em outro processo (por exemplo: falecimento da parte/testemunha, local a ser periciado desativado), o que não ocorreu no caso em exame.

Ademais, embora tenha sido constatada uma invalidez parcial de 75% do membro superior direito no âmbito da referida ação, é importante destacar que a demanda foi ajuizada pela parte autora/apelante contra a empresa Condomínio de Empregadores Alexandre Garcia e Outros, não tendo o INSS figurado como parte na ação. Portanto, a utilização da prova emprestada é incabível, pois a autarquia federal não participou da sua produção, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a lição de
Fredie
Didier Jr.:
“(...) somente é lícita a importação de uma prova para ser utilizada contra quem tenha participado do processo em que foi produzida – a prova não pode ser usada contra quem não participou da sua produção”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUÉIS – INCIDÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGP-M – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCA EM RAZÃO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO –
PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DO USO DA PROVA EMPRESTADA – PRESCINDIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – PERITO JÁ NOMEADO

–DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado no processo a realização da perícia técnica com a respectiva nomeação do perito, possibilitando esclarecimento das controvérsias.”
(N.U 1008692-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROVA EMPRESTADA - LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO TRABALHISTA NO QUAL O INSS NÃO FIGUROU COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA MÉDICA. (TJPR - 7ª
C.Cível
- AC - 1426241-0 - Jandaia do Sul - Rel.: Juíza Fabiana Silveira Karam - Unânime - J. 02.02.2016)

Além disso, o laudo pericial produzido nos autos da reclamatória trabalhista não vincula a presente ação previdenciária, conforme dispõe o artigo 71 da Instrução Normativa nº 71/2015 do Instituto Nacional do Seguro Social:

Art. 71. A reclamatória trabalhista transitada em julgado restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e, por si só, não produz efeitos para fins previdenciários.

Portanto, considerando que a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE JULHO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O APELO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 31.07.202

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
José Luiz Leite
Lindote
:

[...]

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MÁRCIO JOSÉ TEODORO
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação para Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente Previdenciário nº 1004047-27.2022.8.11.0008, promovida em face doINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual.

Nas razões recursais (Id. 214563723), a parte apelante argumenta que o perito designado pelo Juízo não desempenhou adequadamente seu papel, produzindo um laudo inconsistente e sem os requisitos mínimos legais. Afirma que o Magistrado desconsiderou tacitamente as provas emprestadas, valorizando apenas a prova pericial omissa e inadequada, que julgou improcedente a ação.

O apelante destaca que o perito não analisou detalhadamente os fatos nem confrontou os documentos apresentados para provar a limitação do autor. Assegura que o laudo médico judicial é inválido devido a suas omissões e vícios, e apresenta incapacidade parcial e permanente conforme atestado pelo Dr. Vicente Salek em 13/06/2023, indicando uma invalidez parcial de 75% do membro superior direito.

Alega que a prova emprestada, oriunda de uma ação trabalhista (0000429-89.2022.5.23.0111), confirma a incapacidade parcial e permanente de 70% de um dos membros superiores, conforme perícia realizada em 09/08/2023. Requer o deferimento desta prova para comprovar sua incapacidade.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o deferimento do auxílio-acidente independente do grau da incapacidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma total da sentença devido à impropriedade da prova pericial apresentada.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 219679176).

[...]

O Exmo. Relator,
Des.
José Luiz Leite
Lindote
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, por entender
que
embora a parte apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa relativa à função que normalmente desempenhava.

Ressaltou que,
a impugnação à perícia médica feita pela parte apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercida.

Enfatizou que,
deferimento da prova emprestada deve ocorrer apenas quando não há possibilidade de sua repetição em outro processo (por exemplo: falecimento da parte/testemunha, local a ser periciado desativado), o que não ocorreu no caso em exame.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Da análise dos autos,observa-se que o autor/apelante ajuizou ação previdenciária, sustentando que desempenhava o labor de mecânico, e que em
13-4-2017
sofreu um acidente de trajeto/trabalho, que resultou na fratura do antebraço e cotovelo direito.

Aduz que, diante do acidente requereu o benefício Auxílio-Doença, o qual foi deferido; todavia, cessado em 24-12-2017.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer a concessão do auxílio-acidente.

A perícia médica oficial foi realizada em
26-6-2023,
e o Laudo pode ser conferido no ID 214563702.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Contra essa sentença insurge a parte requerente, ora apelante.

É sabido que, o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

O perito judicial, em seulaudo, consignou que:

[...]
1
- O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO DO ANTEBRAÇO DIREITO E FRATURA DA DIÁFISE DO RÁDIO CID 10 – S52.3.

2 - É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

R: PREJUDICADA

3 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

R: NÃO APRESENTA INCAPACIDADE.

4 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?

R: PREJUDICADA

5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ ano)?

R: PREJUDICADA

6 - Houve progressão
, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

R: NÃO
.

[
...] QUESITOS DO AUTOR

1.Já prestou serviços para o INSS? Continua prestando serviços para
o mesmo
? Realizou a avaliação médica a fim de pedido administrativo?

R: NÃO.

2. Houve lesão à integridade física da parte autora em virtude do acidente de trânsito. Quais as lesões remanescentes na mesma após o acidente?

R: SIM, CICATRIZ CIRURGICA E FIOS DE SINTESE FIXANDO FRATURA RADIO DISTAL + FRATURA DIAFISE ULNA FIXADA POR PLACA E PARAFUSOS
.

3. Do acidente de trânsito sofrido, resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? E deformidade permanente? Em qual(ais)região(
ões
) do corpo? Houve dano da parte estética?

R: NÃO HOUVE DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. APRESENTA DANO EM PARTE ESTETICA EM REGIÃO DO ANTEBRAÇO DIREITO
.

4. Queira o Sr. Perito esclarecer se as lesões são de caráter temporário ou definitivo.

R: PREJUDICADA
.

5 O Autor é portador das lesões descritas pelo médio que o atendeu descritas nos CID’S abaixo? Caso não entenda, justifique.

R: SIM, É PORTADOR DESSAS LESÕES. CID 10 – S52.3 FRATURA DA DIÁFISE DO RÁDIO CID 10 – S52.5 FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO

6. Houve perda da força muscular, mobilidade das articulações, flexibilidade ou outra limitação em virtude da lesão sofrida no acidente, segundo o Manual de CARACTERIZAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS, Orientações para fins de cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91? Favor especificar e fazer a graduação
das mesmas
.

R: NO TEMPO DE RECUPERAÇÃO HOUVE PERDA DAS FUNÇÕES DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. APÓS A RECUPERAÇÃO O MESMO
ESTA
APTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.

7. O acidente de trânsito resultou em perda ou diminuição de função (FORÇA ou MOVIMENTO) de algum órgão OU MEMBRO do periciado e se o quadro clínico apresenta disfunções apenas temporárias ou se o dano funcional é permanente?

R: APRESENTO DISFUNÇÕES TEMPORARIA
.

8. Das lesões identificadas nos
CID’s
descrito pelo médico e apontado na inicial, quais foram às consequências traumáticas e funcionais dos órgãos/membros afetados.

R: PERICIANDO APRESENTO INCAPACIDADE TEMPORARIA
.

9. A invalidez do Requerente pode ser fixada em repercussão total, intensa, média, leve ou residual?

R: PREJUDICADA
.

10. Em razão da lesão o Autor, pode-se falar que o periciando teve redução de sua capacidade quanto ao trabalho que habitualmente exercia antes daquela incapacidade e/ou para o trabalho que exerce atualmente (perda de força, diminuição da mobilidade, dificuldade, dor permanente ou eventual que incida de modo considerável podendo prejudicar a performance do
labor,
etc
).

R: PERICIANDO NÃO APRESENTA INCAPACIDADE LABORATIVA
.

11. Descreva a atividade laboral desenvolvida pelo Autor na data do acidente, principalmente em razão da capacidade física necessária. Carrega peso, necessita da destreza do membro, precisa da utilização de força no membro afetado, entre outros aspectos.

R: O PERICIANDO RELATA QUE REALIZA ATIVIDADES COMO: TROCAR PNEU, MACAQUEAR, REVISAR MOTOR ENTRE OUTRAS ATIVIDADES

[...]

Como se pode observar, nada obstante o autor seja portador de
FRATURA DA DIÁFISE DO RÁDIO CID 10 – S52.5 FRATURA DA
EXTREMIDADE DISTAL DO RÁDIO,
não foi observada incapacidade laborativa,
nem mesmo
redução
da
capacidade
.

Somado a isso, o
Expert
consignou que
PERICIANDO DA ENTRADA DEAMBULANDO COM SEUS PROPRIOS MEIOS, MARCHA TIPICA, COLABORATIVO, COM PENSAMENTOS ORGANIZADOS, LUCIDO EM TEMPO ESPAÇO E PESSOA, BEM ACOMODADO,
SENTOU
E LEVANTO DA CADEIRA UTLIZANDO AMBOS BRAÇOS SEM NENHUMA DIFICULDADE. EXAME FISICO DIRECIONADO: FORÇA NORMAL DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO, MOVIMENTO DE FLEXO-EXTENSÃO PRESERVADA. APRESENTANDO CICATRIZ CIRUGICAS DE BOM ASPECTO NO ANTEBRAÇO DIREITO.

Além disso, embora o
autor, ora apelante, sustente que nolaudoproduzidonos autos doprocessotrabalhistan.0000429-89.2022.5.23.0111, foi constatada a redução da capacidade para o trabalho, razão pela qual, deve ser levado em consideração no caso concreto; compartilho do mesmo entendimento adotado pelo eminente Relator, uma vez que não deve admitida prova produzida na esfera trabalhista, sem o devido contraditório e ampla defesa.

O art.369doCódigo deProcessoCivil de 2015dispõe que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou adefesae influir eficazmente na convicção do juiz.

A exigência fundamental para a admissibilidade daprovaproduzida para gerar efeitos em umprocesso, é levada paraoutroprocesso, distinto, ondetambémserá recebida como meio destinado
a influir na formação do convencimento do juiz
"(O NovoProcessoCivil Brasileiro, 3a ed., 2017, p. 241).

Como se observa, para que o juiz admita aprovaemprestadautilizada emoutroprocessoé necessário que:

1) tenha sido validamente produzida noprocessode origem;

2) a parte contra a qual ela vai ser usada tenha participado, em regime decontraditório, doprocessode origem;

3) seja submetida ao crivo docontraditório, noprocessopara o qual é trazida.

Todavia, embora o único elemento deprovaque evidencia a redução da capacidade da parte autora para as mesmas atividades seja a perícia realizada na Justiça do Trabalho, não é admissível autilizaçãodo respectivolaudopericial como prova emprestada nesta ação acidentária, uma vez que a autarquia não integrou a lide.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENQUADRADA NO ART.11,IIIDA LEI8.429/1992. DESCUMPRIMENTO PELA ENTÃO PREFEITA DE BETÂNIA/PE DE ORDEM JUDICIAL DEFERIDA EM AÇÃO POPULAR, PARA QUE SE ABSTIVESSE DE DESTRUIR ÁRVORES SITUADAS EM PRAÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE INOCORRENTE DO ARESTO POR INFRINGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX.
AUSÊNCIA DE NULIFICAÇÃO DO ARESTO QUANTO À ALEGADAPROVAÚNICAEMPRESTADA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES POR IMPROBIDADE. PRONUNCIAMENTOUNIPESSOALQUE CONSTATOU A DESPROPORÇÃO NA SANÇÃO IMPOSTA, REDUZINDO A PENA DO PATAMAR DE 15 VEZES A REMUNERAÇÃO AO TEMPO DOS FATOS PARA 3 VEZES. PEDIDO DE NOVA REDUÇÃO DA MULTA CIVIL EM AGRAVO INTERNO. A MULTA CIVIL DE 3 VEZES O VENCIMENTO À ÉPOCA DA EX-PREFEITA NÃO SE REVELA DESARRAZOADA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui diretriz acerca da legalidade daprovaemprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios docontraditórioe daampladefesa
(
REsp.
1.397.415/RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
,
DJe
20.11.2013).

2. [...]

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1.174.735/PE, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
25/11/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS
.

1. Não há violação do art.535doCPCquando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante aimpossibilidadede obter os dados necessários à comprovação de atividade especial,vistoque, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade

3. Em casos análogos, é pacífico oentendimentodo Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade daprovaemprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios docontraditórioe daampladefesa. Recurso especial improvido
.

(REsp 1.397.415/RS, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins
,
DJe
20/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO- ACIDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DEDEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art.1.022doCPC/2015quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário daprovae pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

3.
Esta Corte também já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa
.

4. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático- probatório constante nos autos (laudotécnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula7do STJ. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1759561 SP2020/0237310-4, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
9/12/2021)
[Destaquei
]

Além disso, o exame técnico contém as informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceu adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho, e se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez da segurada.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, Des.
José Luiz Leite
Lindote
,
para
NEGARPROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
MÁRCIO JOSÉ TEODORO

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024